Tribunal: TJDFT
Processo: 0739950-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739950-10.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LACERDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: CLEUSA LOUZADA DIAS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LACERDA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra sentença da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial que, nos autos da execução no 0739950-10.2017.8.07.0001 movida em desfavor de CLEUSA LOUZADA DIAS, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, § 1o do CPC. Do cotejo dos autos, verifica-se a ausência de recolhimento do preparo recursal, não sendo a apelante beneficiária da justiça gratuita. Faz-se necessário recordar que o preparo deve ser comprovado mediante apresentação da guia de custas juntamente com o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de o recolhimento ser efetuado em dobro, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Neste contexto, em observância ao § 3o, do artigo 1.017 e parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil, concedo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator